Tribunal: TJMT
Processo: 1063807-94.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063807-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. V. D. A. C. M. - CPF: 101.757.281-00 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CARLLI PEDRI GOMES MOURA E SILVA - CPF: 843.893.701-20 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARLLI PEDRI GOMES MOURA E SILVA - CPF: 843.893.701-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR MENOR PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE GIGANTOMASTIA BILATERAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, determinou o custeio de procedimento cirúrgico para correção de gigantomastia bilateral em menor impúbere, com base em documentos médicos apresentados pela autora.

2.

A sentença foi proferida sem a realização de prova pericial, mesmo diante de pedido expresso das partes para produção de provas, especialmente perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de dilação probatória, notadamente a negativa de realização de prova pericial médica, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve a natureza terapêutica ou estética do procedimento cirúrgico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a cobertura excepcional de procedimentos não previstos no rol da ANS quando demonstradas eficácia e necessidade terapêutica, o que exige prova técnica adequada.

5. A jurisprudência local indica que, diante de controvérsia técnica relevante quanto à urgência e à natureza terapêutica do procedimento, a prova pericial é imprescindível.

6. O julgamento antecipado da lide, sem essa produção, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, sobretudo nos casos em que houve inversão do ônus probatório em desfavor da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com produção de prova pericial médica.

Tese de julgamento: “1. A ausência de produção de prova pericial em ação que discute a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de cirurgia não prevista no Rol da ANS, quando controvertida a natureza terapêutica do procedimento e esgotamento dos tratamentos convencionais, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença proferida sem realização de prova técnica necessária para a formação do convencimento judicial, especialmente em se tratando de matéria de cunho eminentemente médico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370 e 373, § 1o; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AgInt n. 1023439-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara Cível, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, ajuizada por E. V. D. Á. C. M., representada por seu genitor, objetivando compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico para correção de gigantomastia bilateral, hipertrofia e ptose mamária, alegadamente não coberto pelo rol da ANS.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar à requerida a autorização/custeio da cirurgia indicada, observando-se o limite de valores de clínicas credenciadas. Fixou-se a sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a controvérsia demandava dilação probatória, especialmente prova pericial, para aferir o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265 quanto à obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS. Aduz que o julgamento antecipado da lide impediu a devida instrução processual, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, alega que a negativa de cobertura amparou-se em cláusula contratual expressa e em normativos da ANS, inexistindo ilegalidade ou abusividade na recusa. Invoca a aplicação prioritária da Lei 9.656/98, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, e afirma que o procedimento pleiteado possui natureza estética, não sendo indispensável ao tratamento de doença coberta.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para afastar a obrigação de custeio do procedimento.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da sentença e rebatendo a preliminar suscitada. Sustenta que os documentos médicos anexados demonstram de forma inequívoca a urgência e o caráter terapêutico do procedimento, tornando desnecessária a produção de outras provas. Reitera que a cirurgia é imprescindível para o tratamento das dores físicas, limitações funcionais e comprometimentos psicológicos causados pela condição clínica da menor. Pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e provimento do recurso de apelação, para julgar improcedente a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar de cerceamento de defesa

Em sede preliminar, a controvérsia cinge-se à análise da validade da sentença que julgou antecipadamente a lide, reconhecendo o dever da operadora de plano de saúde de custear procedimento cirúrgico prescrito à menor autora, indeferindo pedido de produção de prova pericial, ante a alegação de cerceamento de defesa.

Na origem, a autora, menor impúbere, representada por seu genitor, ajuizou ação cominatória para compelir a UNIMED CUIABÁ a autorizar e custear cirurgia para correção de gigantomastia bilateral, hipertrofia e ptose mamária, quadro clínico instalado desde a puberdade e que lhe causaria dores intensas, escoliose, cifose cervical, dermatites recorrentes e grave sofrimento psíquico. Houve negativa administrativa da operadora, fundamentada na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS.

Na petição inicial, a parte autora formulou pedido de dilação probatória, além dos
documentos inclusos e, se for necessário, realização de perícia médica
(ID 328276943). Por sua vez, a apelante, em contestação, pugnou pela produção de todos os meios de prova e, em especial, o
depoimento pessoal da Requerente e oitiva de testemunhas que serão oportunamente arroladas, sem prejuízo das demais provas que entender necessárias para a cognição da lide.

A cobertura do tratamento não incluído no rol da ANS, de acordo com precedente firmado pela Segunda Seção do STJ, embora tenha definido o caráter taxativo do rol da ANS em julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, admitiu a excepcionalização da regra mediante critérios. A Lei no 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022, acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, prevendo expressamente a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no Rol, quando houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde e demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais.

Nessa linha, destaco que, em julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1023439-69.2025.8.11.0000
, interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, esta Câmara ressaltou a necessidade de dilação probatória, em razão da ausência de comprovação documental acerca do risco concreto de dano à saúde da adolescente e do esgotamento dos tratamentos convencionais. O acórdão, unânime, tem a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA EM MENOR DE IDADE. GIGANTOMASTIA BILATERAL COM REPERCUSSÕES FUNCIONAIS E PSICOLÓGICAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE URGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 5. O STJ firmou entendimento de que o rol da ANS é taxativo, mas admite exceções quando presentes critérios técnicos que demonstrem necessidade e eficácia do procedimento (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP). 6.
No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram urgência médica objetiva para realização imediata da cirurgia. 7. Ausente comprovação de esgotamento de tratamentos convencionais e de risco iminente à saúde da paciente.
8. Jurisprudência do TJMT exige dilação probatória em casos sem demonstração técnica de urgência inadiável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação técnica da urgência do procedimento cirúrgico inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio por plano de saúde. 2. A simples recomendação médica de brevidade não supre a exigência legal de risco de dano irreparável.” [...] (N.U 1023439-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Ademais, embora haja prescrição médica, acompanhada de laudos psicológico e ortopédico, a natureza estética ou reparadora da cirurgia pleiteada, assim como a imprescindibilidade da intervenção, é controvérsia eminentemente técnica, cujo esclarecimento não pode ser suprido por documentos unilaterais ou manifestações extrajudiciais, exigindo, portanto, a realização de prova pericial imparcial, conforme entendimento pacífico desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA PARA TRATAMENTO DE GIGANTOMASTIA. EFICÁCIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] O laudo pericial atesta que a cirurgia de redução mamária não teve finalidade estética, resultou em melhora significativa do quadro álgico e da qualidade de vida da paciente, e que não há outro tratamento tão eficaz quanto o realizado. A perícia judicial, elaborada por profissional de confiança do juízo e produzida sob o crivo do contraditório, possui elevado valor probante, sendo apta a comprovar a eficácia do procedimento com base em evidência científica, como exige o art. 10, §13, I, da Lei no 9.656/1998. [...] (N.U 1021173-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Em situações análogas, esta Quarta Câmara de Direito Privado reconhece que
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação que discute a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica sem a realização de prova pericial médica quando a natureza do procedimento (estética ou reparadora) é controvertida
(N.U. 1001525-11.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Portanto, considerando que a prova documental apresentada com a inicial não é suficiente para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da realização de prova técnica pelo juízo de origem impõe o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Mesmo porque, diante da inversão do ônus da prova, o julgamento de improcedência nesta instância recursal violaria o direito à ampla defesa da parte autora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ACOLHER A PRELIMINAR de cerceamento de defesa, suscitada pela UNIMED Cuiabá, e declarar a NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se reabra a fase instrutória, assegurando-se a produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026